Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução.
2. Os Embargos à Execução têm natureza constitutiva negativa, possuindo característica eminentemente defensiva. Logo, não tem lugar o pedido de repetição de indébito em sede de embargos à execução, devendo o embargante se valer de ação própria para tanto. Precedentes.
3. Respeitada a proporção do decaimento das partes, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais operada pelo juízo de origem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.